Tribunal: STJ
Processo: 0000628-62.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835966 - PR (2024
/0481474-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WS SHOWS LTDA.
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MICHAEL GLEIDSON ARAÚJO CUNHA - DF031917
MAYRLUCE ALVES DE SOUSA - DF061298
SOC. de ADV
: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
EMBARGADO
: JOYCE SMERECKI PEREIRA BRAGANCA
EMBARGADO
: MARCELO MARCO BRAGANCA
EMBARGADO
: MATHEUS DAVI BRAGANCA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50116135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 14b727da-4c88-4937-b625-781d1d10f632

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 14b727da-4c88-4937-b625-781d1d10f632

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835966 - PR (2024
/0481474-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WS SHOWS LTDA.
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MICHAEL GLEIDSON ARAÚJO CUNHA - DF031917
MAYRLUCE ALVES DE SOUSA - DF061298
SOC. de ADV
: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
EMBARGADO
: JOYCE SMERECKI PEREIRA BRAGANCA
EMBARGADO
: MARCELO MARCO BRAGANCA
EMBARGADO
: MATHEUS DAVI BRAGANCA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:50
Código de Controle do Documento: c6c18ca2-16da-47eb-8794-6d99e253cabf

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.039-1.042) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.029-
1.030):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:50
Código de Controle do Documento: c6c18ca2-16da-47eb-8794-6d99e253cabf

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
Impugnação apresentada (fls. 1.043-1.046), com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.034-1.035):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando
de combater especificamente a Súmula n. 83/STJ.
Cabia à parte comprovar que o acórdão recorrido está em discordância com
o entendimento desta Corte, apresentando julgados contemporâneos ou
supervenientes acerca da matéria, ou demonstrando que o precedente
citado não se aplicaria ao caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
[...]
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de 19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
[...]
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista nos arts. 81 e 1.021, § 4o, do CPC/2015,
uma vez que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que
não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção processual prevista nos
referidos dispositivos.
Documento eletrônico VDA49008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:50
Código de Controle do Documento: c6c18ca2-16da-47eb-8794-6d99e253cabf

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, manteve a aplicação da
Súmula n. 182/STJ, visto que a parte deixou de impugnar especificamente o
fundamento da decisão de admissibilidade quanto à incidência da Súmula n. 83/STJ.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:50
Código de Controle do Documento: c6c18ca2-16da-47eb-8794-6d99e253cabf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.835.966 / PR
Número Registro: 2024/0481474-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006286220238160001 00359129720248160001 359129720248160001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WS SHOWS LTDA.
ADVOGADOS : WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MICHAEL GLEIDSON ARAÚJO CUNHA - DF031917
SOC. de
ADV.
WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
MAYRLUCE ALVES DE SOUSA - DF061298
AGRAVADO
: JOYCE SMERECKI PEREIRA BRAGANCA
AGRAVADO
: MARCELO MARCO BRAGANCA
AGRAVADO
: MATHEUS DAVI BRAGANCA
ADVOGADOS : LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WS SHOWS LTDA.
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
Documento eletrônico VDA50099671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:39
Código de Controle do Documento: 5a0a0bd9-74c8-4a38-8f91-df1d187fca8f

MICHAEL GLEIDSON ARAÚJO CUNHA - DF031917
WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
MAYRLUCE ALVES DE SOUSA - DF061298
EMBARGADO : JOYCE SMERECKI PEREIRA BRAGANCA
EMBARGADO : MARCELO MARCO BRAGANCA
EMBARGADO : MATHEUS DAVI BRAGANCA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:39
Código de Controle do Documento: 5a0a0bd9-74c8-4a38-8f91-df1d187fca8f